Tribunal: TCU
Processo: 030.939/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de decreto da Presidência da República referente à regulamentação dos procedimentos de fiscalização eletrônica de velocidade em vias públicas.

Inteiro teor:
Acórdão 8204/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante; e c) reconhecer a ocorrência da prescrição e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 030.939/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Ministério da Justiça e Segurança Pública (00.394.494/0001-36); Polícia Rodoviária Federal (00.394.494/0104-41). 1.2. Órgão: Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.